Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. POLICIAL MILITAR À PAISANA. ABORDAGEM. CONDUTA NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Para a incidência da responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige-se a ocorrência de três elementos – conduta administrativa, dano e nexo causal, além da inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior.
2. Não obstante o policial militar não se encontrar fardado no momento da conduta ilícita, verificando-se que a conduta do policial militar se deu na qualidade de agente público e com o fim de supostamente impedir a prática de um crime, agindo, assim, em decorrência do seu cargo e no exercício da atividade policial, acreditando estar à serviço da defesa da sociedade, não prospera a alegação de que o ato ilícito praticado pelo agente público teria sido cometido em circunstâncias alheias às atribuições inerentes ao cargo que ocupa.
3. Tendo o policial militar se utilizado da sua condição profissional para realizar a fatídica abordagem que resultou nas lesões sofridas pelo autor, evidencia-se, assim, o nexo de causalidade entre a conduta do agente do Estado e os danos provocados, surgindo o dever de indenizar.
4. Os danos estéticos são lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuem sua funcionalidade, tais como cicatrizes, sequelas e deformidades. Ainda que o autor tenha afirmado para a perita que não possui vergonha das cicatrizes e que fica sem camisa em momentos de lazer, tal fato não afasta a existência das sequelas e do dano estético sofrido e devidamente apurado, não se revelando cabível a redução do valor fixado pela sentença, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), por se tratar de valor adequado e não excessivo, mormente diante das cicatrizes permanentes que o autor carregará pelo resto da vida em razão de indevida conduta de agente público.
5. Apelação cível conhecida e não provida.